Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI 5.237/2013. PORTARIA 328/2013. CURSOS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Tendo em vista a documentação de ID 12064642, 12064645 e 12064646, verifica-se a hipossuficiência econômica da parte autora/recorrente, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça.
2. A Lei Distrital 5.237/2013 disciplinou a carreira de Agente Comunitário de Saúde do DF, dispondo, em seu art. 15, III, ser devida a gratificação de titulação na ordem de 8%, no caso de o servidor possuir curso de aprimoramento profissional, com carga horária mínima de 80 horas. A portaria 328/2013, revogada, que regulamentou a referida norma distrital entre 18/12/2013 a 24/02/2017, afirmava que os percentuais relativos a cada titulação seriam cumulativos e não poderiam ultrapassar o percentual de 30% do vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estivesse posicionado.
3. Na hipótese, restou comprovado que o autor/recorrente possui três títulos de aprimoramento profissional (ID 12064615 – p. 6 e 12064616), tendo direito, portanto, à acumulação dos percentuais relativos a cada titulação, até a data de revogação da portaria 328/2013, observada a data de requerimento administrativo de cada. Com efeito, a portaria em questão deve reger a posição jurídica dos administrados ao tempo de sua vigência, à luz da segurança jurídica e do princípio tempus regit actum. Logo, deve incidir a cumulação no período alusivo à data de requerimento administrativo da gratificação de cada titulação até a revogação da portaria 328/2013, montante que deve ser aferido pela contadoria judicial, em sede de cumprimento de sentença, deduzindo-se eventual quantia já paga com essa finalidade.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar a parte ré ao pagamento retroativo das gratificações de titulação cumuladas, no período entre a data de requerimento administrativo até a revogação da portaria 328/2013, descontada eventual gratificação paga em tal interregno, acrescidos os encargos legais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.